Tribunal: TJMT
Processo: 1032636-95.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032636-95.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[LIDIANE BELEGANTE GOTARDO - CPF: 027.440.981-08 (EMBARGADO), CLODOALDO ANTONIO BAIA HERANI - CPF: 947.603.571-49 (ADVOGADO), ANDRE PELLIZZONI VERAS GADELHA - CPF: 039.335.411-31 (ADVOGADO), SUPREMO ITALIA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 14.413.096/0001-24 (EMBARGANTE), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (EMBARGANTE), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (REPRESENTANTE), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (EMBARGADO), SUPREMO ITALIA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 14.413.096/0001-24 (EMBARGADO), ANDRE PELLIZZONI VERAS GADELHA - CPF: 039.335.411-31 (ADVOGADO), CLODOALDO ANTONIO BAIA HERANI - CPF: 947.603.571-49 (ADVOGADO), LIDIANE BELEGANTE GOTARDO - CPF: 027.440.981-08 (EMBARGANTE), LEANDRO TAVARES BARROS - CPF: 003.595.911-83 (ADVOGADO), ADRIANA MAIA ARRUDA - CPF: 025.605.471-12 (ADVOGADO), ANA LUIZA FERRO BRAZ - CPF: 058.734.751-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS DAS RÉS NÃO PROVIDO. EMBARGOS DA AUTORA PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL RECONHECIDO – CORREÇÃO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – ENFRENTAMENTO EXPRESSO E SUFICIENTE DOS TÓPICOS RELEVANTES AO DESLINDE DA LIDE, COM CLAREZA E SEM CONTRADIÇÕES INTERNAS – RECURSO DA AUTORA PROVIDO – RECURSO DAS RÉS NÃO PROVIDO.

1. Configura erro material a menção, no dispositivo decisório, a cláusula contratual diversa daquela cuja incidência foi reconhecida no caso concreto.

2. Não caracteriza omissão ou contradição, para fins de interposição do recurso de embargos de declaração, ainda que com intuito de prequestionamento, o enfrentamento expresso de tese recursal, com a adoção de entendimento desfavorável aos interesses do recorrente.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de dois recursos de embargos de declaração, o primeiro interposto por
LIDIANE BELEGANTE GOTARDO
e o segundo por
SUPREMO ITÁLIA INCORPORAÇÕES LTDA
e
GINCO URBANISMO LTDA
, ambos contra o acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela autora, ora primeira embargante, para condenar as rés ao pagamento de multa contratual e indenização por danos morais, além da integralidade do ônus sucumbencial.

A primeira embargante aponta que o acórdão incorreu em erro material, posto que, embora a fundamentação mencione a aplicação da multa fixada na 14ª cláusula do contrato, o dispositivo alude, erroneamente, à quarta cláusula.

As rés, segundas embargantes, sugerem a ocorrência de omissão no tópico atinente ao reconhecimento de atraso na entrega do imóvel, além de três contradições: a primeira ao afirmar que, apesar do “habite-se”, a autora não estava obrigada a receber o imóvel antes da reparação dos vícios construtivos do empreendimento imobiliário, a segunda pelo deferimento equivocado de indenização por danos morais e a terceira pela aplicação da regra prevista no art. 86, parágrafo único do CPC.

As partes não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual outorgada às partes para impugnar decisão contraditória, obscura, omissa ou eivada de erro material, no sentido de aclará-la, integrando-a à realidade dos autos, especialmente para evitar que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados (art. 1.022 do CPC).

Dito isso, o recurso interposto pela autora merece provimento.

Isso porque, de fato, o dispositivo do acórdão incorreu em erro material, por vincular a multa moratória a cláusula contratual diversa daquela mencionada na fundamentação.

No caso, a multa devida pelas requeridas é aquela prevista no Parágrafo Único da Cláusula Décima Quarta do contrato celebrado entre as partes, tal como definido na fundamentação do voto condutor do acórdão, no patamar de 1% sobre o valor pago, por mês de atraso (id. 102191976 – p. 3).

Assim, o erro material deve ser corrigido, de forma a refletir o que efetivamente decidido pelo órgão colegiado.

Por outro lado, a pretensão recursal das requeridas não comporta acolhimento.

Como cediço, a omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios consiste na
falta de manifestação
a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou a requerimento das partes (art. 1.022, II do CPC).

Por outro lado, a contradição que autoriza a utilização dos embargos de declaração é a
interna
, da manifestação judicial consigo mesma, e não entre a conclusão adotada no
decisum
e fatores outros, a exemplo da tese mais favorável aos interesses do litigante e a interpretação que a parte entende adequada ao arcabouço probatório produzido nos autos.

No caso, o voto condutor do acórdão analisou expressamente a matéria ventilada pelas segundas embargantes, consignando que, apesar da expedição do habite-se, o contrato celebrado entre as partes previa expressamente que o condomínio só seria considerado entregue quando todas as obras de infraestrutura estivessem concluídas, o que não foi cumprido no prazo de tolerância, eis que a administração condominial apurou, mediante laudo técnico adequado, a insuficiência das obras entregues inicialmente.

Quanto aos tópicos atinentes à indenização por danos morais e à distribuição do ônus sucumbencial, não se afigura omissão, tampouco contradição interna dos termos decisórios, mas somente a adoção de entendimento contrário aos interesses das demandadas.

Considerando que a adoção de entendimento desfavorável ao litigante não caracteriza contradição ou omissão, bem como que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos elencados pelas partes, desde que as razões enfrentadas sejam suficientes para embasar a conclusão adotada (REsp 947206/RJ), é evidente que os vícios sugeridos pelas segundas embargantes não restaram configurados.

Assim, em relação ao segundo recurso, não se vislumbra o enquadramento em qualquer das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC, mas, quando muito, mera insatisfação, incompatível com a presente espécie recursal.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.”

(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso das
rés
e
dou provimento
ao recurso interposto pela
autora
para sanar o erro material, corrigindo a parte dispositiva da decisão para que, onde se lê “Cláusula Quarta, parágrafo único, do Contrato de Venda e Compra”, vigore a seguinte redação: “Cláusula Décima Quarta, parágrafo único, do Contrato de Venda e Compra”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2021